Tribunal: TJSP
Processo: 1023944-08.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. Lote 2, Quadra 15 do Loteamento denominado Auferville V. IPTU dos exercícios de 2007 a 2010. Alegação de não incidência do tributo (por ausência dos melhoramentos previstos no artigo 32 do CTN e por ter o imóvel destinação agropastoril), de isenção trazida pela LCM 492/2015 e de excesso de penhora. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretensão à reforma.

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. Lote 2, Quadra 15 do Loteamento denominado Auferville V. IPTU dos exercícios de 2007 a 2010. Alegação de não incidência do tributo (por ausência dos melhoramentos previstos no artigo 32 do CTN e por ter o imóvel destinação agropastoril), de isenção trazida pela LCM 492/2015 e de excesso de penhora. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Incidência de IPTU. Imóvel localizado em loteamento registrado nos termos da Lei n. 6.766/79. Lei municipal que, nos termos do § 2o do artigo 32 do CTN, considera o imóvel inserido no perímetro urbano. Áreas urbanizáveis ou de expansão urbana que, mesmo desprovidas dos melhoramentos mínimos previstos no § 1o do mesmo dispositivo legal, estão sujeitas ao IPTU. Perímetro urbano. Denominação que engloba as áreas urbanizadas e, ainda, aquelas cuja urbanização esteja prevista (áreas urbanizáveis ou de expansão urbana). Destinação agropastoril. Verificação da incidência do IPTU ou do ITR que pressupõe interpretação conjugada dos critérios topográficos (art. 32 do CTN) e de destinação do imóvel, com prevalência deste último (art. 15 do Decreto-Lei n. 57/66) quando comprovada a utilização do imóvel em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Ausência de prova da destinação rural do imóvel. Precedentes. Isenção. LM 492/2015 que somente entrou em vigor em 01 de janeiro de 2016. Interpretação literal (art. 111 do CTN) que impõe a conclusão de que a norma isentiva não tem efeitos ex tunc, não alcançando os tributos em discussão. Excesso de penhora. Execução que, embora deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC/2015) sempre que possível, é feita no interesse do credor, como dispõe o art. 797 do CPC/2015. Art. 907 do CPC/2015 que traz a solução para a hipótese de remanescerem valores após a eventual alienação do imóvel penhorado e a entrega ao credor do montante correspondente ao seu crédito. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023944-08.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
AUFER AGROPECUÁRIA S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
2
Voto n. 17239
Ano 2020
Apelação n. 1023944-08.2018.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto
Apelante:
Aufer Agropecuária S.A.
Apelado:
Município de São José do Rio Preto
Embargos à Execução Fiscal. Lote 2, Quadra 15 do
Loteamento denominado Auferville V. IPTU dos exercícios
de 2007 a 2010. Alegação de não incidência do tributo (por
ausência dos melhoramentos previstos no artigo 32 do CTN
e por ter o imóvel destinação agropastoril), de isenção
trazida pela LCM 492/2015 e de excesso de penhora.
Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Incidência de IPTU. Imóvel
localizado em loteamento registrado nos termos da Lei n.
6.766/79. Lei municipal que, nos termos do § 2o do artigo 32
do CTN, considera o imóvel inserido no perímetro urbano.
Áreas urbanizáveis ou de expansão urbana que, mesmo
desprovidas dos melhoramentos mínimos previstos no § 1o
do mesmo dispositivo legal, estão sujeitas ao IPTU.
Perímetro urbano. Denominação que engloba as áreas
urbanizadas e, ainda, aquelas cuja urbanização esteja
prevista (áreas urbanizáveis ou de expansão urbana).
Destinação agropastoril. Verificação da incidência do IPTU
ou do ITR que pressupõe interpretação conjugada dos
critérios topográficos (art. 32 do CTN) e de destinação do
imóvel, com prevalência deste último (art. 15 do Decreto-Lei
n. 57/66) quando comprovada a utilização do imóvel em
exploração
extrativa
vegetal,
agrícola,
pecuária
ou
agroindustrial. Ausência de prova da destinação rural do
imóvel. Precedentes. Isenção. LM 492/2015 que somente
entrou em vigor em 01 de janeiro de 2016. Interpretação
literal (art. 111 do CTN) que impõe a conclusão de que a
norma isentiva não tem efeitos ex tunc, não alcançando os
tributos em discussão. Excesso de penhora. Execução que,
embora deva observar o princípio da menor onerosidade ao
devedor (art. 805 do CPC/2015) sempre que possível, é feita
no interesse do credor, como dispõe o art. 797 do CPC/2015.
Art. 907 do CPC/2015 que traz a solução para a hipótese de
remanescerem valores após a eventual alienação do imóvel
penhorado e a entrega ao credor do montante
correspondente ao seu crédito. Sentença mantida. Recurso
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
3
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Aufer
Agropecuária S.A. contra a r. sentença (p. 373/375) que, nos autos de Embargos à
Execução Fiscal opostos em face do Município de São José do Rio Preto, julgou
improcedentes os pedidos e, em razão da sucumbência, condenou a embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
fixados em 15% (quinze por cento) do valor da execução fiscal.
A apelante sustenta, em síntese, que (i) o lote objeto da execução
fiscal embargada pertence à área com destinação agropastoril, possui cadastro no
INCRA e sempre foi tributada pelo ITR; (ii) o imóvel em questão foi inserido no
perímetro urbano pela LM 7.032/1998, e o Município não introduziu os
melhoramentos previstos no § 1o do art. 32 do CTN, mantendo-se inerte; (iii) a
atividade agropastoril está comprovada pelos documentos juntados aos autos; (iv) o
IPTU somente poderá incidir se satisfeitos os requisitos do art. 32 do CTN e
ausentes os elementos do art. 15 do Decreto-Lei 57/66; (v) o município não
promoveu a efetivação de qualquer infraestrutura no loteamento, mesmo recebendo
lotes em caução, em flagrante ofensa ao § 1o, artigo 32, do CTN, motivo pelo qual
inexiste fato gerador a legitimar a cobrança do IPTU aqui combatido; (vi)
subsidiariamente, a LCM 492/2015 previu isenção de IPTU para os loteamentos
denominados Auferville I ao V, até a conclusão das obras de infraestrutura; (vii) há
excesso de penhora, pois irrisória a proporção entre o valor da dívida fiscal aqui
discutida e o valor do bem penhorado, devendo a execução ser realizada da forma
menos onerosa para o devedor (art. 805 do CPC/2015). Requer a reforma da r.
sentença recorrida, nos termos das razões recursais (p. 380/397). Juntou os
documentos de p. 398/417.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
4
Em suas contrarrazões, o Município apelado alega, em resumo,
que (a) trata-se de loteamento (Residencial Auferville V) devidamente aprovado e
registrado perante o CRI, e antes de sua implementação pelo proprietário, o
empreendimento teve sua quebra decretada; (b) possível a incidência do IPTU, já
que os lotes estão de fato e de direito individualizados, sendo necessário o registro
de eventual cancelamento; (c) no caso de loteamentos aprovados, não há
necessidade de conjugar a existência de dois melhoramentos públicos; (d) o IPTU
em cobrança se refere a exercícios anteriores à edição da Lei isentiva; (e) os
documentos colacionados aos autos dizem respeito à área da Fazenda Felicidade, e
mesmo que anteriormente abrangesse imóvel objeto da execução, o status da área foi
alterado pela aprovação dos loteamentos. Requer seja desprovido o apelo com a
imposição dos honorários sucumbenciais (p. 421/432).
O recurso foi distribuído por prevenção ao Agravo de
Instrumento n. 2135341-37.2018.8.26.0000, no qual foi acolhido o pedido
subsidiário de diferimento do recolhimento das custas ao final do processo (p.
261/269), não se tratando a apelante de beneficiária da assistência judiciária gratuita
como alegado no primeiro parágrafo de p. 382.
II Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A Constituição Federal prevê, em seu artigo 156, inciso I, que
compete ao município lançar Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, sendo que
o Código Tributário Nacional - CTN dispõe em seu artigo 32 que o fato gerador
desse tributo “é a propriedade predial e territorial urbana, o domínio útil ou a
posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
5
civil, localizado na zona urbana do Município”.
O artigo 32, § 1o, do Código Tributário Nacional, a fim de
delimitar a incidência do IPTU, dispõe:
“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por
natureza ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana
a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da
existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois)
dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder
Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para
distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima
de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado; [...]”.
Ao contrário do que se pode concluir em um exame superficial,
tais normas não têm apenas a função de delimitar os contornos conceituais das
chamadas áreas urbanas para fins de IPTU. Na verdade, trata-se de um conjunto de
disposições que, inegavelmente, impõem ao Poder Público Municipal determinadas
condições para que ele possa exigir o recolhimento do referido imposto.
Assim, mesmo que a um imóvel tenha sido conferida destinação
urbana, não há incidência de IPTU se a área na qual se localiza não estiver
guarnecida de pelo menos dois dos melhoramentos urbanos descritos no
mencionado § 1o, salvo se estiver situado em área urbanizável (não contígua à área
urbana) ou de expansão urbana (contígua à área urbana), circunstância em que é de
rigor a aplicação do disposto no citado § 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
6
O § 2o do art. 32 do CTN, por sua vez, estabelece que: “A lei
municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão
urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes,
destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizadas
fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior”.
O referido dispositivo é claro ao delegar ao Município a
competência para a delimitação da zona urbana dentro da qual os imóveis estarão
sujeitos à incidência do IPTU. Citado dispositivo legal evidencia o critério da
localização para distinguir o imóvel urbano do rural. Em consonância com tal
critério geográfico, o art. 291 do CTN define, a contrario sensu, como imóvel rural
aquele situado fora da zona urbana do Município, para o qual incide o ITR, desde
que comprovadamente utilização em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária
ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/66). Nesse sentido, o REsp 1.112.646/SP,
julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
Note-se que o critério estabelecido pelo CTN, o da localização
do imóvel, assim definido por norma municipal, permite a incidência do IPTU até
mesmo sobre imóvel afastado das regiões metropolitanas.
Por seu turno, a Lei Municipal n. 96/1998 assim dispõe:
“Art. 1o - O imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou
a posse de bem imóvel, por natureza ou por acessão física como
definido na Lei Civil, construído ou não, localizada na zona
urbana do Município.
§ 1o Para efeitos desse imposto, entende-se como zona urbana a
definida em Lei, desde que nela existam pelo menos dois dos
seguintes melhoramentos, desde que sejam objetos de Leis
aprovadas pela Câmara Municipal:
1 Art. 29: O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o
domicílio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
7
I - meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II- abastecimento de água;
III- sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para
distribuição domiciliar;
V - Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima
de 03(três) quilômetros do imóvel.
§ 2o São consideradas zonas urbanas as áreas urbanizáveis, ou
de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pela
Prefeitura, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio,
mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do
parágrafo anterior.”
No caso concreto, quanto à definição do imóvel como urbano
ou rural, verifica-se que o imóvel/terreno integra um loteamento urbano denominado
“Residencial Auferville V” (lote 02, quadra 15, p. 301/303), o qual passou a
pertencer ao perímetro urbano por disposição da Lei Municipal n. 7032/1998 (p.
191/193 e 306/308) e que foi aprovado pelo Município de São José do Rio Preto
através do alvará de loteamento n. 290/293 e certificado Graprohab de p. 294/297.
Ressalta-se que perímetro urbano é denominação que engloba as
áreas urbanizadas e, ainda, aquela cuja urbanização esteja programada (áreas
urbanizáveis ou de expansão urbana), conforme se extrai da análise conjunta do § 2o
do art. 1o da LC Municipal n. 96/19982 (p. 304/305) e art. 1o, caput, da citada Lei
Municipal n. 7.032/1998.
Assim, de acordo com o § 2o do art. 32 do CTN, pode sofrer
incidência do IPTU, ainda que não disponha dos melhoramentos urbanos insertos
no § 1o do art. 32 do CTN. Neste sentido a Súmula 626 do C. STJ, do seguinte teor:
“A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área
considerada pela lei local como urbanizável ou de expansão
2 Conforme consulta pública disponível em www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/SubportaisDownload?tp=geral&i=59899

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
8
urbana não está condicionada à existência dos melhoramentos
elencados no art. 32, § 1o, do CTN”.
Os loteamentos têm seu fundamento na Lei Federal n. 6.766 de
dezembro de 1979, a qual estabelece critérios a serem obedecidos pelos
empreendedores quando do pedido de aprovação dos seus projetos de loteamento
ou desmembramento junto às prefeituras Municipais. A referida Lei, em seu artigo
2o, § 1o, define loteamento como sendo: “a subdivisão de gleba em lotes
destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de
logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias
existentes”.
Observe-se trecho que se extrai do acórdão desta 18a Câmara de
Direito Público, decorrente da Apelação n. 0023005-42.2010.8.26.0344, que trata de
questão similar e cujo relator foi o Exmo. Desembargador Carlos Giarusso Santos:
“Assim, após o registro do loteamento regularmente aprovado
pela Prefeitura Municipal, a partir do 1o dia do exercício
seguinte, quando ocorre o respectivo fato gerador, o IPTU não
mais incide sobre a gleba, devendo ser realizado o lançamento
de maneira individualizada, para cada lote correspondente.
[...]
No caso, o Loteamento Residencial Vale do Canaã foi aprovado
pela Prefeitura Municipal de Marília pelo Dec. 8.287/2001 (cf.
fls. 36), ocorrendo o respectivo registro no Cartório de Registro
de Imóveis em fevereiro de 2002 (R.4 - cf. fls. 283/289), com
posterior modificação em outubro de 2007, 'sem alterações da
área loteanda e do número de quadras (37) [...]' (Av. 6 cf. fls.
288vo).
Ademais, é importante ressaltar que, depois de efetuado o
registro, não há como negar a existência jurídica de cada um
dos respectivos lotes, os quais podem, inclusive, ser objeto de
alienação
ou
compromisso
de
compra
e
venda,
independentemente do fato de ter havido prorrogação do prazo
para a realização das obras de infraestrutura pelo loteador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
9
Neste ponto, aliás, restou consignado na matrícula do imóvel
que, 'Na referida alteração que aumentou o no de lotes do
citado bairro, de 398 para 478 lotes, anuíram e concordaram
todos os adquirentes de lotes e prometidos compradores,
ficando toda a documentação arquivada no processo de
loteamento do referido bairro' (Av. 6 - cf. fls. 288vo - grifado), o
que demonstra, inequivocamente, que, contrariamente ao
alegado (cf. fls. 346/349), o exercício do direito de propriedade
pelo autor não se dá em relação à gleba, mas individualmente,
levando em conta cada um dos lotes.
Assim, de acordo com as peculiaridades do caso, não há
irregularidade
no
lançamento
do
IPTU
de
forma
individualizada sobre cada lote, não havendo, realmente, como
o tributo incidir sobre a gleba, sob pena, inclusive, de serem
tributadas as parcelas do terreno correspondentes às vias,
praças e espaços livres, cujo domínio fora transferido ao
Município na data do registro art. 22 da Lei 6.766/79.
Outrossim, cumpre observar ser irrelevante a alegação de que
'[...] a Municipalidade não poderia tributar, de forma
individualizada, por que ainda não recebeu o loteamento com
as devidas obras de infraestrutura [...]” (cf. fls. 344), uma vez
que o inadimplemento das obrigações decorrentes do
loteamento pode, eventualmente, implicar na responsabilização
do loteador, a ser apurada pelas vias próprias, não obstando o
dever da Fazenda Municipal de efetuar o lançamento do IPTU
de forma regular art. 142, parágrafo único, do CTN.
Ademais, cumpre observar que, contrariamente ao sustentado
pela autora (cf. fls. 347/349), nos termos do § 2o do art. 32 do
CTN, ainda que situado fora da zona urbana, é possível a
cobrança do IPTU, desde que o imóvel conste de loteamento
aprovado pelos órgãos competentes e esteja inserido em área
urbanizável ou de expansão urbana, como tal também
definidas, previamente, por lei municipal.
[...]
No caso, como já salientado, o Loteamento Residencial Vale do
Canaã foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Marília pelo
Dec. 8.287/2001 (cf. fls. 36), restando inequívoca a localização
do imóvel em área de expansão urbana (cf. fls. 42), sendo,
portanto, possível a cobrança do IPTU sem a presença dos
melhoramentos.
Por fim, como bem determinado na r. sentença, a alegação de
excessividade da base de cálculo (cf. fls. 350) não merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
10
prosperar, uma vez que a autora não juntou aos autos qualquer
documento que comprove a irregularidade do valor venal
utilizado pela ré, não tendo sido requerida, outrossim, prova
pericial.
Assim, como a autora não se desincumbiu do ônus prescrito
pelo art. 333, I, do CPC, é impossível reconhecer a procedência
de suas alegações, mormente diante da presunção de
legitimidade de que goza o lançamento, enquanto ato
administrativo.”
No mesmo sentido, a Apelação n. 0022834-52.2011.8.26.0344,
da 14o Câmara de Direito Público deste TJSP, j. de 30/01/2014, de relatoria do Des.
Nuncio Theophilo Neto, de cujo voto se extrai:
“Com efeito, é mesmo incontroverso que a área original do
loteamento
Fazenda
Canaã
foi
partilhada
em
lotes,
individualizados perante o Registro de Imóveis. A divisão da
área em lotes autônomos extinguiu o imóvel loteado como uma
unidade. Com a cisão da superfície em pequenas unidades
individualizadas perante o Registro de Imóveis, desapareceu o
registro único da área total. Desse modo, a propriedade da
apelante, incorporadora, é atualmente exercida individualmente
sobre cada unidade do loteamento. Não seria sequer possível,
nessa linha, se proceder ao cálculo do tributo na forma
pretendida pela apelante, na medida em que a área total do
loteamento não tem mais existência autônoma como uma única
propriedade.
Não prospera a alegação de que os lotes não podem ser como
tais considerados em razão da suposta inobservância da
definição prevista na Lei 6.766/1979. O fato gerador do IPTU é,
dentre outros, a propriedade de bem imóvel, a qual se afere pelo
registro imobiliário. Assim, se perante o Registro de Imóveis a
apelante é proprietária de diversas unidades imobiliárias
autônomas que compõe uma grande área e não apenas dessa
grande área em um registro, daquela maneira deve ser tributada
a título de IPTU. A circunstância de os lotes serem
comercializáveis ou não pela existência dos melhoramentos
previstos na Lei 6.766/1979 não guarda qualquer relação com os
critérios jurídicos de lançamento de IPTU [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
11
E prossegue:
“Assim, o atraso alegado no desenvolvimento da infraestrutura
local, como alegado pela apelante, é antes problema econômico
e particular seu que jurídico. Localizando-se os lotes em área de
expansão urbana e restando individualizados no Registro de
Imóveis, correto o lançamento de IPTU para cada um deles”.
Sendo assim, a aprovação regular do projeto de
loteamento/desmembramento fica sujeita às condicionantes dispostas na lei de
parcelamento do solo urbano e nas legislações Estaduais e Municipais pertinentes.
Em reforço, esse é entendimento de Aliomar Baleeiro:
“Pelos mesmos fundamentos do comentário anterior, a
aprovação do loteamento para urbanização futura autoriza o
legislador municipal a aplicar o imposto territorial urbano às
áreas que ainda não reúnem pelo menos dois dos requisitos do §
1o, do art. 32. A ratio iuris está em que o loteamento aprovado,
seja da autoridade pública, seja de particulares, acarreta, em
geral, valorização dos imóveis, ensejando maior capacidade
contributiva dos proprietários ou possuidores deles. Além disso,
a incidência do imposto territorial coibirá as manobras e
delongas especulativas dos loteadores, induzindo-os à execução
imediata das obras e serviços de urbanização. Aliás, é pouco
provável que o particular pretenda lotear terrenos em área
destituída de alguns dos serviços públicos indicados no § 1o, do
art. 32. Se houve displicência do Município, ou falta de interesse
deste na zona, o loteador compelido a empreender tais serviços,
agregará o custo respectivo ao preço dos lotes. Nem há
locupletamento municipal, porque a Prefeitura teria direito a
ressarcir-se do valor de tais obras, pela contribuição de
melhoria, se viesse a executá-las”. (in Direito Tributário
Brasileiro, 12a edição, Editora Forense, 2013. pág. 324).
No caso concreto, há informação pública de que a área está
localizada em loteamento aprovado e regularmente registrado, tudo a permitir a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
12
inserção dentre as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana previstas no § 2o do
artigo 32 do Código Tributário Nacional. A lei não impõe prazo para que áreas
urbanizáveis ou de expansão urbana recebam melhoramentos do Poder Público,
tampouco estabelece que os critérios somente se aplicam aos loteamentos
posteriores à Lei 6.766/1979.
A matéria é bem conhecida nos Tribunais e assim sobre ela já se
pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Tributário. IPTU. Imóvel situado em área considerada
urbanizável ou de expansão urbana. Incidência. Interpretação
do Art. 32 e §§ 1o e 2o, do CTN. Precedentes.
1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão segundo o qual
'a lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis,
ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados
pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria
ou ao comércio, mesmo quando localizadas fora das zonas
definidas como zonas urbanas, pela lei municipal, para efeito da
cobrança do IPTU, porquanto inaplicável, nessa hipótese, o
disposto no parágrafo 1o, do artigo 32, do CTN, por força do
comando emergente do parágrafo 2o, do mencionado artigo,
porque este dispositivo excepciona aquele'.
2. Incide a cobrança do IPTU sobre imóvel considerado por lei
municipal como situado em área urbanizável ou de expansão
urbana, mesmo que a área não esteja dotada de qualquer dos
melhoramentos elencados no art. 31, § 1o, do CTN.
3. Interpretação feita de modo adequado do art. 32 e seus §§ 1o e
2o, do CTN.
4. Precedentes das Primeira e Segunda Turmas desta Corte
Superior.
5. Recurso não provido.(REsp 433.907/DF, Rel. Ministro José
Delgado, Primeira Turma, julgado em 27/08/2002, DJ
23/09/2002, p. 284) grifei
Em síntese, com base no § 2o do art. 32 do CTN, a lei municipal
pode considerar como urbanas áreas desprovidas dos melhoramentos mínimos, a
fim de que o IPTU incida sobre imóveis oriundos de loteamentos aprovados pelos
órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio. Ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
13
quanto ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, confira-
se:
“Processual Civil e Tributário. Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial. IPTU. Embargos à Execução Fiscal.
Indeferimento de produção de prova pericial. Cerceamento de
defesa não evidenciado.
Classificação do imóvel. Definição pelo acórdão recorrido a
partir da localização e da destinação urbana do imóvel. Revisão
de matéria fática. Impossibilidade.
1. Considerando que a razão de decidir adotada pelo magistrado
de primeiro grau e confirmada pela Corte estadual prescinde da
constatação das premissas fáticas suscitadas pelo recorrente,
mostra-se inútil a produção da prova requerida a esse respeito.
2. A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel estão
sujeitos à incidência do IPTU ou do ITR, a depender da
classificação do imóvel considerado, em urbano ou rural. Para
essa finalidade, a Primeira Seção, em sede de recurso especial
repetitivo (art. 543-C do CPC), decidiu que, "[a]o lado do
critério espacial previsto no art. 32 do CTN, deve ser aferida a
destinação do imóvel, nos termos do art. 15 do DL 57/1966"
(REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
28/8/2009).
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu pela
incidência do IPTU ao fundamento de que "os imóveis
questionados integram loteamento localizado na zona urbana, e
não há absolutamente nenhuma informação, nem sequer por
parte do embargante, de que eles se destinem à exploração das
atividades agrárias acima referidas". A revisão do entendimento
adotado pelo acórdão recorrido, para infirmar a premissa de que
os imóveis situam-se em área urbana e não são utilizados para
atividade agrária, pressupõe o reexame da matéria fática, o que
é inviável no âmbito do recurso especial.”
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp
259.607/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 11/06/2013, DJe 17/06/2013)
Em casos análogos, referentes ao mesmo local (loteamento
Auferville) localizado no Município de São José do Rio Preto, esta Corte assim tem
decidido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
14
“Apelação Embargos à execução fiscal Cobrança de IPTU
Exercícios de 2007 a 2010 Loteamento localizado em área de
expansão urbana, que foi devidamente aprovado pela Prefeitura
Municipal - Incidência do IPTU - Prescindibilidade de que o
imóvel disponha dos melhoramentos urbanos indicados pelo §
1o do art. 32 do CTN - Precedentes jurisprudenciais Súmula no
626 do STJ - Isenção fiscal afastada - Lei Complementar
municipal n.o 492/2015 que produz efeitos a partir do exercício
seguinte à sua edição Impossibilidade de conceder efeitos
retroativos à norma Excesso de execução não configurado
Matéria que deve ser alegada nos autos da execução (art. 874,
caput e incisos I e II, do CPC/15) - Sentença mantida - Recurso
desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1011104-63.2018.8.26.0576;
Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/07/2019;
Data de Registro: 01/07/2019)
“Apelação - Embargos à Execução Fiscal Impugnação à
cobrança de IPTU Alegação de destinação agropastoril do
imóvel Desacolhimento - O imóvel localiza-se em área de
expansão urbana O loteamento tributado foi aprovado pela
Prefeitura Municipal - Incidência do IPTU que se impõe -
Inteligência do disposto no art. 32, § 2o, do Código Tributário
Nacional Outrossim, para fins de incidência do tributo em
testilha em zona urbana, não há necessidade de que o imóvel
disponha dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1o, do CTN
Jurisprudência sedimentada a respeito da questão

Descabimento de apreciação da alegação atinente ao excesso de
penhora na presente sede recursal - Manutenção da r. sentença
Recurso
desprovido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1049381-85.2017.8.26.0576; Relator (a): Wanderley José Federighi;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019)
“Embargos à execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2007 a
2010. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ilegitimidade
passiva. Compromisso de compra e venda não registrado na
matrícula do imóvel. Ausência de prova de quitação do preço e
da efetiva transmissão da posse ao compromissário comprador.
Não existem peculiaridades no caso concreto que pudessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
15
justificar a não incidência da orientação do C. STJ no sentido de
que tanto o promitente vendedor ou vendedor (que figura na
matrícula do imóvel como proprietário) como o compromissário
comprador ou comprador (possuidor) podem figurar no polo
passivo da execução fiscal. Recursos repetitivos, REsp 1.073.846-
SP, REsp 1.110.551/SP e REsp 1.111.202/SP. Súmula 399 STJ.
Ilegitimidade passiva afastada. Alegação de ausência de
melhoramentos previstos no art. 32, § 1o, do CTN. Loteamento
aprovado. Incidência do IPTU que não está condicionada à
existência dos melhoramentos. Súmula 626 do C. STJ. Obras de
infra-estrutura, ademais, que cabiam à loteadora, ora apelante.
Isenção concedida pela LCM 492/15. Impossibilidade de
aplicação retroativa do benefício. Excesso de penhora não
caracterizado. Sentença de improcedência. Recurso não
provido”. (TJSP; Apelação Cível 0028340-84.2014.8.26.0576;
Relator (a): Carlos Violante; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de
Registro: 10/06/2019)
“Embargos à Execução Fiscal IPTU Comarca de São José
do Rio Preto Loteamento Incidência - Lei municipal que
integrou o imóvel à zona urbana do Município - Desnecessidade
da existência de pelo menos dois melhoramentos urbanos, a teor
do art. 32, § 1o, do CTN - Aplicabilidade do § 2o do referido
dispositivo
Precedentes
Sentença mantida, julgando
improcedentes os embargos
Recurso Improvido”. (TJSP;
Apelação Cível 1033922-09.2018.8.26.0576; Relator (a): Burza
Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019)
“Embargos à Execução Fiscal IPTU Exercícios de 2007 a
2010 - Município de São José do Rio Preto Loteamento
denominado "Auferville IV" - Incidência da tributação sobre a
posse ou domínio útil de imóvel localizado em zona urbana,
entendida esta como a definida em lei municipal e
cumulativamente
assistida
por
pelo
menos
dois
dos
equipamentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público -
Alegações de inexistência dos equipamentos mínimos -
Irrelevância
Imóvel loteado
Obrigação do loteador

Inteligência do art. 32 § 2o do CTN - Precedentes desta C. Corte
- Destinação rural do imóvel tributado - Insuficiência probatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
16
Ônus da apelante, do qual não se desincumbiu
Inteligência
do artigo 373, I, do NCPC - Lei Complementar Municipal no
492/2015, que não alcança exercícios anteriores e não permite
interpretação extensiva - Sentença mantida
Apelo da
embargante
improvido”.

(TJSP;
Apelação
Cível
1047210-58.2017.8.26.0576; Relator (a): Silva Russo; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São José do
Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/06/2019; Data de Registro: 02/07/2019)
“Embargos à Execução Fiscal IPTU dos exercícios de 2007 a
2010 Município de São José do Rio Preto Improcedência
Imóvel situado em loteamento aprovado pela Municipalidade
Obrigação, in casu, do loteador no tocante à implantação de
infraestrutura Dispensabilidade da prova de existência dos
melhoramentos previstos no § 1o do art. 32 do CTN Precedente
do Superior Tribunal de Justiça - Não comprovação, ademais,
da exploração rural do imóvel nos exercícios questionados
Ônus da prova que compete à embargante Recurso não
provido”. (TJSP; Apelação Cível 1018343-21.2018.8.26.0576;
Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de
Registro: 01/07/2019)
“Apelação - Embargos à Execução IPTU Exercícios de 2007
a 2010 - Município de São José do Rio Preto - Irrelevância da
ausência de dois melhoramentos públicos nos imóveis
tributados - Imóvel oriundo de loteamento regular, situado em
área considerada urbana pela legislação local - Legalidade da
tributação, à luz do artigo 32, § 2o, do CTN - Alegação de
recolhimento de ITR - Irrelevância - Necessidade de se
comprovar a destinação à exploração agrícola ou pecuária -
Ausência de comprovação nesse sentido Lei Complementar
Municipal no 492/2015 que concedeu isenção aos imóveis
situados nos loteamentos Auferville I, II, III, IV e V, vigente
somente a partir de 01 de janeiro de 2016, não alcançando os
exercícios anteriores e que não permite interpretação extensiva,
com efeitos retroativos
Sentença mantida
Recurso
improvido”. (TJSP; Apelação Cível 1053222-88.2017.8.26.0576;
Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/06/2019; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
17
Registro: 17/06/2019)
“Embargos à Execução Fiscal IPTU dos exercícios de 2007 a
2010 Município de São José do Rio Preto Improcedência
Imóvel situado em loteamento aprovado pela Municipalidade
Obrigação, in casu, do loteador no tocante à implantação de
infraestrutura Dispensabilidade da prova de existência dos
melhoramentos previstos no § 1o do art. 32 do CTN Precedente
do Superior Tribunal de Justiça - Não comprovação, ademais,
da exploração rural do imóvel nos exercícios questionados
Ônus da prova que compete à embargante Recurso não
provido”. (TJSP; Apelação Cível 1033927-31.2018.8.26.0576;
Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de
Registro: 11/06/2019)
“IPTU Embargos à Execução Fiscal - Imóvel situado em
loteamento aprovado pela Municipalidade Área urbana --
Implementação dos requisitos previstos no art. 32, § 1o do CTN
Ônus do loteador IPTU devido. Destinação do Imóvel
Ausência de comprovação de destinação rural do imóvel
Requisição para construção de loteamento residencial feito pela
própria apelante - Ônus da prova que competia ao autor
Inteligência do art. 373, I, CPC15 Recurso não provido”. (TJSP;
Apelação Cível 1008271-09.2017.8.26.0576; Relator (a): Fortes
Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro: 10/06/2019)
“Tributário Apelação Embargos à Execução Fiscal IPTU
Exercícios de 2007 a 2010 Município de São José do Rio Preto.
Sentença que julgou improcedentes os embargos. Apelo da
autora. Loteamento aprovado IPTU Incidência. Imóvel
situado no perímetro urbano do Município - Quando se tratar de
loteamento aprovado pela Administração Municipal, nos termos
do § 2o do artigo 32 do CTN, não há necessidade de que o
imóvel disponha dos melhoramentos urbanos indicados pelo §
1o deste mesmo artigo - Precedentes do STJ e do TJSP. IPTU ou
ITR O STJ pacificou o entendimento de que não incide IPTU,
mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município,
desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
18
vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (REsp. 1.112.646/SP
Recurso Repetitivo) Apelante que não logrou êxito em
demonstrar a destinação rural da propriedade Precedente
deste E. Tribunal de Justiça. Excesso de penhora Inocorrência
- A diferença entre o valor da dívida e do bem penhorado não
constitui, por si só, excesso de penhora Embargante que não
indica, ademais, outro bem apto a garantir a satisfação do
crédito Precedentes desta C. Câmara. Honorários recursais -
Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - Majoração -
Possibilidade - Ocorre que o Código de Processo Civil não é a
única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei
Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento
jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da
profissão de advogado - Honorários que devem ser fixados de
forma razoável, respeitando a dignidade da advocacia -
Honorários recursais fixados em R$ 2.824,00, que atende aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Verba
honorária que totaliza R$ 3.000,00. Sentença mantida Recurso
desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1031197-81.2017.8.26.0576;
Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data de
Registro: 15/05/2019)
“Apelação Embargos à execução fiscal IPTU, exercícios
2007 a 2010
Loteamento
Incidência do imposto
Lei
municipal que integrou o imóvel à zona urbana do Município
Desnecessidade
da
existência
de
pelo
menos
dois
melhoramentos urbanos, a teor do art. 32, § 1o, do CTN
Aplicabilidade do § 2o do referido dispositivo
Edição
superveniente de lei municipal que concede isenção ao imóvel
Isenção que não implica no afastamento da incidência do
tributo, mas, antes, a pressupõe Impossibilidade, ademais, de
conferir-se efeitos retroativos à norma Deferidos os benefícios
da gratuidade da justiça Pessoa jurídica Impossibilidade de
custear as despesas processuais
Situação comprovada

Indisponibilidade do patrimônio e inatividade da empresa
Recurso
desprovido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
0021402-73.2014.8.26.0576; Relator (a): Henrique Harris Júnior;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 11/03/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
19
Quanto à alegada destinação rural do imóvel, o artigo 15 do
Decreto-Lei n. 57/66 dispõe que:
“O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN), não abrange o imóvel que, comprovadamente, seja
utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou
agroindustrial, incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais
tributos como o mesmo cobrados”.
Cumpre anotar que o art. 15 do Decreto-Lei n. 57/66 continua
em vigor, por força da Resolução n. 09/2005 do Senado Federal que, nos termos do
art. 52, X, da CF, suspendeu a execução da Lei n. 5.868/72, em razão da declaração
concreta de inconstitucionalidade pelo C. STF, 'in verbis':
“Art. 1o - É suspensa a execução da Lei Municipal no 2.200, de 3
de junho de 1983, do Município de Sorocaba, no Estado de São
Paulo, que acrescentou o § 4o ao art. 27 da Lei Municipal no
1.444, de 13 de dezembro de 1966, também do referido
Município, e, em parte, a execução do art. 12 da Lei Federal no
5.868, de 12 de dezembro de 1972, no ponto em que revogou o
art. 15 do Decreto-Lei Federal no 57, de 18 de novembro de 1966,
declaradas inconstitucionais por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
140.773-5/2010 SP.”
Embora a apelante pretenda a não incidência do IPTU em razão
de alegada destinação agropastoril dada ao imóvel, verifica-se que a petição inicial (p.
01/42), a par do cadastro no INCRA e recibos de declaração do ITR e DARFs (p.
167/190), não foi instruída com qualquer documento que comprovasse ou
fornecesse indícios da veracidade do quanto alegado (art. 320 do CPC/2015).
Do item 3.1 da apelação (p. 382 e seguintes), constata-se que a
embargante pretende comprovar a destinação rural do imóvel com base em
documentos, porém os documentos juntados aos autos são insuficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
20
comprovar as suas alegações. Não se verifica nos autos documentos aptos à
comprovação de tal destinação (tais como fotografias, contrato social cujo objeto
seja a atividade rural, cadastro como produtor rural no órgão competente, notas
fiscais de atividade pecuária, comprovantes de vacinação de rebanho etc), restando
isolada a alegação de inconteste destinação agropastoril (p. 383).
Vale anotar, apenas a título de observação, que eventual prova
pericial (p. 42) seria desnecessária, pois incontroverso nos autos o fato de não existir
os melhoramentos previstos pelo CTN, cuja implementação, aliás, cabia à loteadora,
ora apelante. A exigência se dá com base no § 2o e não com base no § 1o do art. 32
do CTN.
Destaque-se que o simples fato de a propriedade estar cadastrada
no INCRA não a torna imune à incidência do IPTU, sobretudo porque o
lançamento do imposto federal é realizado por homologação, mediante declaração
do próprio contribuinte, ao passo que o imposto municipal decorre da legislação
municipal, competente para zonear o território do município.
Quisesse a embargante a declaração de incidência do ITR,
autodeclarado, e não do IPTU, objeto do lançamento de ofício, deveria ter
ingressado com ação de consignação em pagamento junto ao juízo competente, o
que não se verifica, no caso.
A respeito dos critérios utilizados para delimitação do fato
gerador do IPTU e do ITR, assim decidiu o STJ:
“Processual Civil e Tributário. Agravo Regimental no Agravo
em Recurso Especial. IPTU. Embargos à Execução Fiscal.
Indeferimento de produção de prova pericial. Cerceamento de
defesa não evidenciado. Classificação do imóvel. Definição pelo
acórdão recorrido a partir da localização e da destinação urbana
do imóvel. Revisão de matéria fática. Impossibilidade. 1.
Considerando que a razão de decidir adotada pelo magistrado
de primeiro grau e confirmada pela Corte estadual prescinde da
constatação das premissas fáticas suscitadas pelo recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
21
mostra-se inútil a produção da prova requerida a esse respeito.
2. A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel estão
sujeitos à incidência do IPTU ou do ITR, a depender da
classificação do imóvel considerado, em urbano ou rural. Para
essa finalidade, a Primeira Seção, em sede de recurso especial
repetitivo (art. 543-C do CPC), decidiu que, "[a]o lado do
critério espacial previsto no art. 32 do CTN, deve ser aferida a
destinação do imóvel, nos termos do art. 15 do DL 57/1966"
(REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
28/8/2009). 3. (...) ”. (STJ 1a T., AgRg no AREsp 259607/SC.
Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 11/06/2013 - sublinhei).
“Agravo Regimental no Recurso Especial. Tributário. IPTU.
Violação do art. 32, § 1o, do CTN. Não-ocorrência. Imóvel
situado na zona urbana. Art. 15 do decreto 57/66. Critério da
destinação econômica. Necessidade de comprovação. Agravo
regimental desprovido.
1. O critério da localização do imóvel é insuficiente para que se
decida sobre a incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário
observar-se o critério da destinação econômica, conforme já
decidiu a Egrégia 2a Turma, com base em posicionamento do
STF sobre a vigência do DL no 57/66 (AgRg no Ag 498.512/RS,
2a Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de
16.5.2005).
2. Não tendo o agravante comprovado perante as instâncias
ordinárias que o seu imóvel é destinado economicamente à
atividade rural, deve incidir sobre ele o Imposto Predial e
Territorial Urbano. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no
REsp 679173/SC. Rel. Min. Denise Arruda. 1a T., j. em
11/09/2007)
No mais, quanto ao pedido recursal subsidiário, há que se
ressaltar que o Código Tributário Nacional prevê que a isenção só pode ser
concedida mediante legislação que a especifique (art. 176) e com força prospectiva (e
não retrospectiva). Na hipótese dos autos, a Lei Complementar n. 492/2015, do
Município de São José do Rio Preto, que trata da isenção do pagamento de IPTU,
somente entrou em vigor em 01 de janeiro de 2016. Assim, a interpretação literal
(art. 111 do CTN) impõe a conclusão de que a norma isentiva não tem efeitos ex

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
22
tunc, não alcançando os tributos em discussão nos presentes autos.
Quanto à existência de anterior ação anulatória que envolveu o
IPTU dos exercícios de 2000 a 2006 (p. 386), nenhum efeito tem-se sobre os fatos
aqui em análise, já que aqui se está a tratar dos exercícios de 2007 a 2010.
Por fim, com relação ao alegado excesso de penhora, a apelante
se apega ao princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805 do CPC/2015),
aduzindo que há excesso de penhora, pois o valor do imóvel penhorado é muito
superior ao valor da dívida e que, por esta razão, impõe-se a redução. Sucede que
precedentemente à penhora forçada é facultado ao executado o cumprimento do
artigo 9o da LEF, que possibilita a garantia da execução com nomeação de bens ou
mesmo depósito de numerário, situação que não ocorreu nos autos.
Há de se destacar que se trata de dívida propter rem, cuja garantia,
em regra, é o próprio imóvel que lhe originou, sendo que esta circunstância
acompanha o bem ainda que este venha a ser alienado a terceiros (art. 130, caput do
CTN). Ademais, o imóvel do qual decorre o tributo em execução é único e a
penhora sobre sua totalidade é a medida que melhor atende à efetividade
jurisdicional, considerando, para tanto, que a constrição de apenas uma fração ideal
do imóvel teria baixa liquidez, o que poderia frustrar a alienação em praça. A
execução, vale recordar, deve ser realizada no interesse do credor (artigo 797 do
NCPC), devendo-se salientar que eventual valor residual será restituído à executada,
após a satisfação do crédito (abrangidos o principal, juros, custas processuais e
honorários advocatícios), conforme dicção do artigo 907 do NCPC. Assim, também
não houve o alegado excesso de penhora.
Mais não é necessário considerar para se concluir que o
recurso não comporta provimento.
Diante do resultado do presente recurso e do que dispõe o artigo
85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, do CPC/2015), ficam os honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023944-08.2018.8.26.0576 -Voto no 17239
23
sucumbenciais majorados para 16% (dezesseis por cento), no total (para primeiro e
segundo graus), sobre o valor atualizado da execução fiscal embargada.
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto”, desde logo, consideram-se incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)